Tribunal: STF
Processo: RE 87358
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-05-28
Data de publicação: 1980-05-28

Ementa:
MATÉRIA TRABALHISTA - DISSÍDIO COLETIVO - NECESSIDADE DE PRÉVIA POSTULAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - § 4º, DO ART. 616 DA CLT. Não é inconstitucional o dispositivo de lei que prevê a prévia postulação na esfera administrativa, sem obstar, entretanto, manifestação do judiciário. Recurso extraordinário conhecido e provido.